Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706282-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE MARIA RIBEIRO ALVES APELADO: ZARIFA CHAHINE, ESPÓLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE E SUCENA WEHBE CHAHINE REPRESENTANTE LEGAL: ZARIFA CHAHINE DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta (ID no 16964284) por MARLENE MARIA RIBEIRO ALVES contra sentença de ID no 16964281, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 17831273). Contrarrazões no ID no 16964288. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator